Tribunal: TJES
Processo: 0009393-10.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009393-10.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LISANDRA LOURENCO LOBATO AMORIM e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL MILITAR POR COVID-19. ALEGADA OMISSÃO ESTATAL. TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FORNECIMENTO DE MEDIDAS PROFILÁTICAS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em face do Estado do Espírito Santo, em ação ajuizada pelas sucessoras de policial militar falecido em decorrência da COVID-19, sob alegação de contaminação no exercício da atividade funcional e omissão estatal na adoção de medidas preventivas adequadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do Estado, em hipótese de alegada omissão administrativa, possui natureza subjetiva; (ii) estabelecer se restou comprovado o nexo causal entre a atividade desempenhada pelo policial militar e a contaminação por COVID-19; e (iii) determinar se houve omissão estatal apta a ensejar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva possui natureza subjetiva, exigindo comprovação de culpa ou dolo administrativo, dano e nexo causal entre a omissão e o resultado lesivo.

O falecimento do servidor por COVID-19 é incontroverso, porém não há prova concreta de que a contaminação tenha ocorrido no ambiente de trabalho ou em razão direta do exercício da função pública.

O contexto de transmissão comunitária do coronavírus impede a individualização da origem do contágio, tornando inviável presumir que a infecção decorreu exclusivamente da atividade laboral.

O Estado demonstrou a adoção de medidas profiláticas e sanitárias voltadas à proteção dos servidores, mediante fornecimento de equipamentos de proteção individual, orientações preventivas e implementação de protocolos de higienização.

Não há prova de solicitação formal de afastamento do servidor por pertencimento a grupo de risco, tampouco demonstração de omissão específica do ente público quanto à adoção de medidas individualizadas de proteção.

A existência de comorbidades e o conhecimento delas pela Administração Pública não bastam para imputar responsabilidade civil ao Estado, diante da elevada transmissibilidade do vírus e da possibilidade de contágio em ambientes diversos do local de trabalho.

A ausência de comprovação de omissão estatal qualificada ou de nexo causal direto afasta a caracterização de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar.

O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser mantido, diante da ausência de apresentação de documentos novos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira das recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva possui natureza subjetiva e exige comprovação de culpa administrativa e nexo causal direto com o dano.

A transmissão comunitária da COVID-19 impede a presunção automática de que o contágio ocorreu no ambiente de trabalho.

O reconhecimento administrativo de doença ocupacional para fins previdenciários não comprova, isoladamente, o nexo causal necessário à responsabilização civil do Estado.

A adoção de medidas sanitárias razoáveis pelo ente público afasta a configuração de omissão estatal apta a ensejar dever de indenizar.

A ausência de prova concreta acerca da origem ocupacional da contaminação impede a condenação do Estado por morte decorrente de COVID-19.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.717.869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020, DJe 01.12.2020; STF, ARE 1449734/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 24.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 5027659-23.2022.8.08.0035, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 31.07.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001733-73.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 11.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000203-50.2021.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009393-10.2021.8.08.0035

APELANTES:
LISANDRA LOURENÇO LOBATO AMORIM E ENIA EVALD

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, a
controvérsia recursal cinge-se à existência de nexo causal entre a atividade laboral do
de cujus
e a contaminação por COVID-19, e, por conseguinte, à responsabilidade civil objetiva do Estado.

Pois bem.

Inicialmente, concernente a
responsabilidade civil do Estado,
a mesma encontra-s
e
disposta no art. 37, § 6° da C
onstituição Federal, segundo o qual,

“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No caso em comento, pretende-se a condenação do Estado do Espírito Santo por ato omissivo. Deste modo, conforme a regra do ordenamento pátrio, em caso de conduta omissiva, o ente público responde subjetivamente. Vejamos:

“
[...] RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
3. No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar. Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
[...] (AREsp n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 1/12/2020.)

No caso concreto, embora seja incontroverso o falecimento do policial militar em decorrência da COVID-19, o nexo causal específico entre a atividade profissional e o contágio não restou comprovado.

Quanto ao tema decidiu o
Supremo Tribunal em, 24/08/2023,
no
julgamento do ARE 1449734/SP, de Relatoria do Min. Nunes Marques:

“
(...) Ora, como é possível perceber, tanto as medidas preventivas adotadas pela municipalidade no ambiente de trabalho do autor (quesito 5 formulado pelo requerente), quanto as adotadas pelo recorrido fora do ambiente de trabalho (quesito 8 formulado pelo requerido) foram as mesmas (máscara e álcool gel), de modo que inexistem elementos que possibilitem concluir que o contato como vírus que ensejou a COVID-19 ocorreu no ambiente de trabalho e não fora deste.
Em verdade, o contato com o vírus pode ter ocorrido em ocasiões rotineiras do dia-a-dia, tais quais a compra de mantimentos em supermercado, reuniões familiares, entre outros, tendo em vista que a contaminação do autor ocorreu no decorrer de uma pandemia de grandes proporções, o que é fato notório. Assim, não é possível estabelecer o nexo causal entre as funções exercidas pelo autor e a sua contaminação,
de modo que deve ser reformada a r. sentença, a fim de que julgada improcedente a presente demanda. (...)

No mesmo sentido é a jurisprudência
deste e. Tribunal de Justiça
:

[...
].

II. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A sentença não é extrapetita, pois o juízo não declarou a nulidade do ato administrativo do IPAJM que reconheceu o óbito como acidente de trabalho, mas apenas entendeu que o referido ato não vincula o juízo cível, tampouco comprova, por si só, o nexo causal exigido para a responsabilização civil do Estado.

5.
A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa, do dano e do nexo de causalidade entre a omissão e o evento danoso.

6.
O falecimento do servidor ocorreu em contexto de ampla transmissão comunitária do vírus, o que dificulta a individualização da origem do contágio e afasta a certeza quanto à relação direta com o ambiente de trabalho.

7.
Nos autos, restou comprovada a adoção de medidas preventivas razoáveis, como fornecimento de EPIs e higienização, bem como a inviabilidade do trabalho remoto para a função desempenhada pelo servidor falecido.

8.
O parecer do IPAJM, que reconheceu o óbito como doença ocupacional para fins previdenciários não é suficiente, por si só, para atestar o nexo de causalidade para fins de responsabilização civil, mormente quando confrontado com as demais provas dos autos que apontam para a adoção das medidas sanitárias possíveis pelo Estado para uma atividade de natureza essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Apelação cível conhecida e desprovida.

10.

Teses de julgamento: “
1. Não configura julgamento extra petita a decisão judicial que, ao analisar o conjunto probatório, afasta a força de ato administrativo para comprovar o nexo causal para fins de responsabilidade civil, sem declarar sua invalidade. 2. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige comprovação de conduta culposa ou dolosa e nexo de causalidade direto com o dano alegado. 3. Em contexto de pandemia com transmissão comunitária, a demonstração pelo ente público de que adotou as medidas de proteção sanitária viáveis para a continuidade de serviço essencial afasta o nexo causal e a culpa por negligência.
[...]. (TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5027659-23.2022.8.08.0035, Relator Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira. Data: 31/07/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO.
MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO POR COVID-19. DOENÇA OCUPACIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É e
ntendimento consolidado do STJ de que “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp 636461/SP).
2. Nos casos em que alega-se conduta omissiva do Estado, deve-se analisar a responsabilidade civil sob o prisma subjetivo, de modo a ser imprescindível comprovar o nexo causal entre a conduta do ente e os danos sofridos pelos Apelantes. 3. Hipótese em que
o Estado agiu de forma hígida no combate e prevenção ao contágio de seus servidores, com fornecimento de máscaras e vacinação prioritária.
4. Ainda que haja reconhecimento do IPAJM de morte por doença ocupacional, não é possível afirmar que o servidor contaminou-se com Covid-19 no exercício da função, uma vez que, à época do falecimento, o vírus encontrava-se reconhecidamente em fase de transmissão comunitária. Ausente, portanto, o nexo causal. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5001733-73.2022.8.08.0024. Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data: 11/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO, POR COVID-19.
AÇÃO OU OMISSÃO DO MUNICÍPIO NÃO DEMONSTRADOS. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem, os herdeiros ajuizaram ação indenizatória em face do Município de Linhares, em razão do falecimento de seu familiar que ocupava o cargo de médico no município. 2. São legítimos os filhos para pleitear indenização por danos materiais e morais, pela teoria da asserção, diante da narrativa afirmando que sofreram diretamente com os danos causados em decorrência do falecimento do seu pai. 3.
Não obstante o esforço dos autores em fazer crer a vinculação, as provas dos autos não permitem concluir que o “de cujus” tenha contraído o coronavírus no local de trabalho.
4.
A falta de comprovação de uma ação ou omissão qualificada do município, bem como o eventual nexo de causalidade com o fatídico resultado, afasta o dever de indenizar pretendido pelos autores.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5000203-50.2021.8.08.0030. Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Julg 08/Feb/2024)

Desse modo
, não se vislumbra omissão do Estado do Espírito Santo no enfrentamento da doença (COVID-19), no ambiente de trabalho, uma vez que, sobretudo porque o Poder Público passou a implementar medidas profiláticas, com orientação dos profissionais sobre condutas preventivas da doença e o fornecimento de equipamentos para proteção pessoal, medidas consideradas efetivas e eficazes na ocasião.

Assim, não demonstrado que houve omissão do Estado, ou mesmo, que eventual falta tenha resultado na contaminação do Policial Militar com a COVID-19 no ambiente de trabalho, culminando na morte dele, fato este que afasta a alegação de existência de ato ilícito pelo Estado do Espírito Santo, ou, de forma subsidiária, rompe-se o nexo de causalidade entre conduta e dano, o que em ambas as hipóteses afasta a responsabilidade do Poder Público.

Ressalte-se, ainda, que não há nos autos prova de que o servidor tenha solicitado formalmente seu afastamento por pertencer a grupo de risco, nem elementar de que o Estado tenha sido omisso quanto à adoção de medidas preventivas individualizadas.

A existência de comorbidades e o conhecimento delas pelo Estado, por si só, não são suficientes para imputar responsabilidade civil, na medida em que o contágio pode ter ocorrido em qualquer ambiente externo ao serviço, dada a alta transmissibilidade do vírus e a impossibilidade de controle integral pela Administração.

Diante desse quadro, a sentença, ao julgar improcedentes os pedidos, está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que exige nexo causal concreto para a responsabilização estatal em casos de contágio por COVID-19, ônus não cumprido pelas autoras.

Por fim, em análise diferida do benefício da assistência judiciária gratuita, mantenho o indeferimento da benesse, vez que as recorrentes não apresentaram documentos novos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.